Tribunal: TJBA
Processo: 0505595-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505595-70.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEBORA NAZARIO CORDEIRO Advogado(s): ANTONIO FILIPE PONTES VASCONCELOS APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que considerou abusiva a recusa de cobertura de tratamento médico, condenando a operadora do plano de saúde em danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que a citação válida da devedora principal, ocorrida um ano após a propositura da demanda - e, portanto, ainda durante o quinquênio -, estende-se aos demais coobrigados e interrompe tanto a prescrição originária, quanto a intercorrente, circunstância reforça, ainda, pelo comparecimento espontâneo da Apelante nos autos da execução de origem. 4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0505595-70.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante DÉBORA NAZARIO CORDEIRO e como Embargada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.